Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-74.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA - CPF: 513.991.131-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
NEIDE VIEIRA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1001745-74.2021.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, suspendendo-se a exigibilidade por ser ela beneficiária da assistência judiciária. (Id. 113051740).

Em suas razões, de Id. 113051742, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para se declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, pois pactuada em valor superior à taxa média de mercado estipulada pelo BACEN.

Requer o provimento do recurso para limitar os juros remuneratórios para a modalidade contratada pela apelante, em agosto de 2017, a taxa média de 2,05% ao mês e 27,60% ao ano, com a restituição e/ou compensação do indébito a ser apurado em liquidação de sentença, condenando-se o demandado, por força da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor sugerido de R$2.500,00.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 113059450, por meio das quais o banco apelado refuta
in totum
as alegações da parte recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A recorrente defende a reforma da sentença asseverando que o contrato de empréstimo consignado, objeto do autos, deve ser revisado quanto à taxa de juros remuneratórios, cobrada acima da média de mercado.

Menciona que a taxa de juros foi pactuada em 2,34% a.m., enquanto a taxa média de mercado, para a mesma operação, estipulada pelo Banco Central era de 2,05% a.m.

Pois bem.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema, por meio do REsp nº 1.061.530-RS, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ. Resp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

No caso, como consignado pelas partes litigantes a taxa média de juros remuneratórios era de 2,05% ao mês, sendo legítima, portanto, a taxa contratada no percentual incontroverso de 2,34% ao mês.

Assim, não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios, uma vez que foi contratada em percentual condizente com os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior quando do julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.061.530-RS).

Logo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença no ponto, pois a taxa não destoa da média de mercado para a época.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO RITO ORDINÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO INSS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições/ financeiras (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça). JUROS REMUNERATÓRIOS.
Possível a limitação dos juros remuneratórios praticados quando excederem a uma vez e meia a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
(...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074553157, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 31.08.2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, mantendo-se suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022